Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725931-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0707750-47.2022.8.07.0009, que tramita no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em suas razões recursais (ID 60741324), o agravante argumenta que há excesso de execução ante a inclusão de parcelas indevidas. Acrescenta que o feito deveria ter sido encaminhado à Contadoria Judicial para a apuração do débito, caracterizando ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Assevera que o cálculo das parcelas devidas pode ser retificado a qualquer tempo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores já depositados e, no mérito, a concessão do agravo para que o débito seja apurado pela Contadoria Judicial. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Nesse norte, analiso, primeiramente, os requisitos de admissibilidade do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da decisão atacada. O referido dispositivo legal é informado pelo Princípio da Dialeticidade, segundo o qual o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da decisão recorrida, demonstrando ao juízo ad quem o que se anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração de interesse recursal. No caso, destaque-se que em 22/02/2024 foi julgado o Agravo de Instrumento no. 0701774-18.2023.8.07.9000, dirimindo controvérsia levantada pelo exequente quanto ao alcance do acórdão exequendo, lavrado em sede de Recurso Inominado. Na oportunidade, a Turma entendeu ser devida a inclusão do contrato “CDC RENOVAÇÃO” dentre os contratos declarados inexistentes, somando-se, assim, às contratações do “BB Automático” realizadas em nome da parte autora. Por conseguinte, foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, a partir de manifestação do exequente/agravado, que informou a persistência dos descontos entre junho de 2023 e março de 2024 (ID 191149044, do feito original). Sobreveio, ainda, decisão para acrescentar à execução a parcela cobrada indevidamente no mês de abril de 2024, a ser restituída em dobro (ID 195033512, do processo original). Nesse momento processual, o executado/agravante entendeu por bem apresentar “impugnação à execução”, pleiteando o saneamento do feito, a fim de que se reconheça que apenas as operações pertinentes ao “BB Automático” sejam objeto de execução e que, nessa toada, já teriam sido realizados depósitos e constrições, via SISBAJUD, suficientes para satisfação do crédito. A decisão que se seguiu e é objeto de irresignação destaca, assim, que a controvérsia referente à inclusão do contrato “CDC Renovação” já foi objeto de recurso, com acórdão transitado em julgado, razão pela qual não merecem acolhimento os embargos apresentados. O presente Agravo, portanto, embora tenha sido interposto com o presumível intuito de modificar a decisão, em nenhum momento contrapõe os fundamentos nela invocados, isto é, que o valor exequendo deve contemplar o contrato denominado “CDC Renovação” por imposição judicial, em acórdão já transitado em julgado. Ademais, o executado/agravante, embora regularmente intimado a fazê-lo, não promove a cessação da cobrança mensal e, por isso, acumulam-se as prestações desde fevereiro de 2022, com pagamentos parciais já realizados e devidamente contabilizados pelo juízo de origem, não havendo necessidade de atuação da contadoria. Como cediço, é inviável a rediscussão de questões já preclusas, à luz do artigo 507, do CPC, que dispõe: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Portanto, sendo inepto o recurso do agravante, impõe-se, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, seu não conhecimento, inclusive em sede de decisão singular, por restar desatendido requisito de regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHECO do agravo de instrumento, por ser inadmissível, nos termos do artigo 11, incisos V e XIII do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.